Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. É vedada a complementação de razões e pedidos após a interposição do recurso ante a ocorrência de preclusão consumativa.
2. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
3. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. No caso, por se tratar de ação de divórcio com partilha de bens descabida a fixação de honorários pautada no proveito econômico ou no valor da causa, uma vez que a natureza jurídica dos direitos envolvidos não possui caráter patrimonial. Não há falar, portanto, em desrespeito ao precedente qualificado do STJ.
5. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza de instrumento processual que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo.
6. Apelação conhecida e provida em parte.